Tribunal: CARF
Processo: 16327.000912/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000912/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO 108. APLICÁVEL
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a
lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a
norma mais benéfica ao contribuinte. Art. 106, II, "c", do CTN
DA ILEGALIDADE DA LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso para que se observe o cálculo da multa mais
benéfica para a obrigação principal, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000912/2010-19
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

Gleison Pimenta Sousa
- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP (DEBCAD
37.262.004-3), referente às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, no período de 01/2005 a 12/2006, aos segurados empregados (cota patronal
e RAT), a título de Participação no Lucros ou Resultados - PLR, de Vale Transporte - VT, e de
Abono Único, em desacordo com as legislações pertinentes. A estes autos foram apensados os
processos de n° 1632/000913/2010¬63, 16327000914/2010-16, 16321000915/2010-52 e
16327.000916/2010-05.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação.
Em primeira instância administrativa, acórdão da DRJ negou provimento à
impugnação do contribuinte em decisão com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarías
Periodo dc apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição do empregado
a remuneração auferida cm uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas c os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias c das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9o, "j",
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
VALE TRANSPORTE. Integram o salário-de-contribuição previdenciário os valores
pagos em pecúnia aos empregados por conta de Vale-Transporte, desobedecendo a
legislação pertinente. Art. 28, § 9o, "f", da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, VI, e § 10, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
ABONO. Integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de abono, sempre
que não houver expressa determinação legal da sua desvinculação do salário. Art. 28, §
9o, "e'\ item 7, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, V, "j" e § 10, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. INCIDÊNCIA. Tendo a
empresa remunerado seus segurados com verbas integrantes do salário-de-contribuição
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

previdenciárias, torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais
incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22 da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Com o entendimento sumulado te Egrégia Corte
(Súmula n° 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT n. 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese dc
lançamento de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173,1, do CTN.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte. Art. 106, II, "c", do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. A notificação do sujeito passivo
após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta
nulidade do lançamento.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS - O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir
os sócios da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente,
possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 39 do art. 42 da Lei nB
6.830/80.
Impugnação Improcedente
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo. Em recurso
voluntário, o CARF, acórdão n° 2202-003-372, acolheu a preliminar de decadência relativa às
competências 01/2005 a 07/2005. Quanto ao mérito, deu provimento ao recurso para afastar os
lançamentos relativos aos pagamentos relativos à PLR, Vale-transporte pago em dinheiro e
abono único previsto em Convenção Coletiva do Trabalho (fls. 957 a 978). A decisão ficou
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2006
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação
não são motivos suficientes para anular o lançamento.
DECADÊNCIA Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. Súmula CARF 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR Os instrumentos de
negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a afastar quaisquer dúvidas
ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do trabalhador quanto a sua
participação na distribuição dos lucros; A legislação regulamentadora da PLR não veda
que a negociação quanto a distribuição do lucro, seja concretizada após sua realização, é
dizer, a negociação deve preceder ao pagamento, mas não necessariamente advento do
lucro obtido
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO Conforme disposto na súmula CARF
no 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ABONO ÚNICO De acordo com o Parecer PGFN no 2114/2011 "o abono previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária

O acórdão em questão destacou a perda de objeto das matérias relacionadas ao
cálculo da multa e da incidência dos juros sobre a multa, senão vejamos:
Os pedidos relativos às multas bem como a discussão sobre a não incidência do juros
sobre multa restam prejudicados diante do provimento do Recurso Voluntário
Posteriormente, a Procuradoria da Fazenda interpôs Recurso Especial, no qual
buscou rediscutir exclusivamente a impossibilidade de excluir da tributação valores pagos a
título de PLR sem a formalização de acordo previamente ao exercício. A decisão do recurso
especial que deu provimento a demanda da PGFN ficou assim ementada (fls 1013 a 2024):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2006
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início
do período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de
contribuição. Acórdão n° 9202-008.193
O Acórdão de recurso especial n° 9202-008.193 estabeleceu que constitui
requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os
acordos discutidos e firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos
respectivos pagamentos no salário de contribuição transitou em julgado.
Diante do histórico relatado acima, verifica-se que os levantamentos relativos ao
período de 01/2005 a 07/2005 foram definitivamente excluídos pelo acórdão de Recurso
Voluntário. Da mesma forma, foram exonerados os levantamentos referentes ao vale-transporte e
ao abono único. Já os levantamentos de PLR não alcançados pela decadência foram
definitivamente constituídos pelo acórdão de Recurso Especial da Fazenda.
Restou, no entanto, omissão quanto ao cálculo da multa e sobre a incidência dos
juros sobre a multa, matérias não apreciadas pelo acórdão do CARF, em razão do provimento
total em relação ao mérito do recurso do contribuinte. Neste sentido, a unidade executora
solicitou esclarecimentos (fls. 1030 a 1032). A 2a Turma do CSRF deu provimento aos embargos
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2006 INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. Nos termos do art. 65e 66 do RICARF é cabível
Embargos Inominados quando verificada omissão decorrente de inexatidão material
devido a lapso manifesto. Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca do
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

retorno dos autos ao colegiado a quo para o enfretamento das demais matérias trazidas
no Recurso Voluntário.
O julgamento em questão determinou o retorno dos autos para análise do julgador
de origem nos seguintes termos:
Em que pese o Recurso Voluntário de fls. 648/702 trazer tópicos dedicados e intitulados
“Da Necessidade de Revisão do Valor da Multa Aplicada”, “Da Ilegalidade da
Majoração da Multa pelo Decurso de Tempo” e “Do Descabimento da Cobrança de
Juros sobre Multa”, o acórdão de julgamento daquele recurso, pelo fato de ter-lhe dado
provimento no tocante às matérias principais (PLR, Vale Transporte em dinheiro e
Abono Único previsto em CCT), não se pronunciou acerca de tais temas, assentando, às
fls. 978, que: Os pedidos relativos às multas bem como a discussão sobre a não
incidência do juros sobre multa restam prejudicados diante do provimento do Recurso
Voluntário.
Por sua vez, o Recurso Especial da Fazenda Nacional, provido por voto de qualidade,
procurou rediscutir, apenas, a matéria “impossibilidade de excluir da tributação valores
pagos a título de PLR sem a formalização de acordo previamente ao exercício”.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da União.
Com bem assentou a presidente desta CSRF, não há no Acórdão Embargado registro
com a determinação de retorno destes autos à Turma de origem para análise de questões
que deixaram de ser apreciadas no Acórdão de Recurso Voluntário, em face do
entendimento de que restaram prejudicadas diante do provimento ao recurso quanto ao
mérito naquela ocasião. Com isso, faz necessário o retorno dos autos ao colegiado a quo
para o enfrentamento dos pedidos relativos às multas, bem como para a discussão sobre
a não incidência dos juros sobre a multa.
Pelo exposto, conheço e acolho os embargos para, sem efeitos infringentes, sanando a
omissão apontada no Acórdão no 9202-008.193, de 25 de setembro de 2019,
complementar a decisão para determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem
para apreciação das questões atinentes às multas e aos juros sobre a multa.
O processo foi devolvido a esta Turma para sanar as omissões.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa
, Relator.
Conforme destacado acima, as únicas matérias tratadas no presente caso serão as
não apreciadas quando do julgamento original do processo, quais sejam:
 “Da Necessidade de Revisão do Valor da Multa Aplicada”,
 “Da Ilegalidade da Majoração da Multa pelo Decurso de Tempo”
 “Do Descabimento da Cobrança de Juros sobre Multa”,
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

Do argumento de ilegalidade da Majoração da Multa pelo Decurso de Tempo:
Em relação a tal discussão me filiou aos argumentos do julgador de origem(fl.
642/643), que destaco:
11.6. Em relação ao questionamento da Impugnante quanto à progressividade no tempo
da multa de mora, prevista na redação anterior à dada pela MP 449/2008 ao art. 35 da
Lei 8.212/91, é incontroverso que o dispositivo legal surte os seus efeitos enquanto
estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprido pela autoridade administrativa
em atendimento ao princípio da legalidade e por força do ato administrativo vinculado e
obrigatório, conforme dispõem os artigos 3° e 142, parágrafo único, do CTN. O ato
deverá ser presidido pelo principio da legalidade e ser praticado nos termos, forma,
conteúdo e critérios determinados pela lei, estando desprovido de qualquer margem de
discricionariedade, sendo obrigatória e indispensável a sua execução, pois a lei não
deixa espaço à subjetividade na ação da autoridade administrativa para escolher lançar
ou não lançar, o que lançar e a forma de lançar. A conclusão mais consentânea com o
sistema jurídico brasileiro vigente, portanto, há de ser no sentido de que a autoridade
administrativa não pode deixar de aplicar um dispositivo legal por considera-la
inconstitucional, ou mais exatamente, a de que a autoridade administrativa não tem
competência para decidir se o mesmo é, ou não, inconstitucional.
12. Desta forma, demonstrado que os pagamentos efetuados aos empregados a título de
PLR, VT e Abono Único integram o salário-de-contribuição das contribuições
previdenciárias, correto o procedimento da Auditora-Fiscal autuante em lançar as
contribuições não recolhidas tempestivamente, conforme define 0 art. 22 da Lei
8.212/91, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
1 - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n'=
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei
n° 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante 0 risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave "
Acrescento que o princípio da legalidade traduz adequação da lei tributária
vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que regularmente aprovada em processo
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta inércia do judiciário. Por conseguinte, já
que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à autoridade tributária sequer ponderar a
conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio
legal a que está submetida.
O lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se de
atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face de ilegalidade da progressividade da multa de mora,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Ademais, trata-se de
matéria já pacificada perante este Conselho, conforme Enunciado no 2 de súmula da sua
jurisprudência, transcrito na sequência: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Do exposto, não conheço das alegações de ilegalidade.
Do Descabimento da Cobrança de Juros sobre Multa
Analisando os argumentos trazidos a este Conselho, é flagrante a inovação
operada em sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua
não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido examinada pela
autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos
fatos, em prol da pretendida pacificação social.
Assim, não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as
inovações ser afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento
processual devido.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social. De
acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

Isto posto, não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido. Soma-se que, no recurso, o Recorrente não discutiu a matéria no
recurso originário apresentado discordância apenas em sede de recurso voluntário. As situações
de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se encontram contempladas, de
forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
Cumpre notar, ainda, que o contribuinte nem ao menos contesta qualquer ponto do
acórdão recorrido, restringindo-se a trazer matéria já abdicada dá análise na origem e claramente
preclusa.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome de princípios
constitucionais. Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que os
princípios não tem o condão de derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal, enquanto
vigentes. Dessa forma, não se conhece do recurso.
Mesmo acatando tal argumento, esclareço que não há grandes discussões a serem
realizadas uma vez se tratar de tema pacificado no âmbito deste Conselho, objeto da Súmula
CARF n° 108:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Desse modo, não conheço da matéria por preclusão.
Do argumento da Necessidade de Revisão do Valor da Multa Aplicada
O recorrente alega que os cálculos da retroatividade benigna encontra-se
incorreto. Nota-se que a Autoridade Lançadora, no momento da autuação elaborou planilha
comparativa entre as multas vigentes na data do fato gerador e as multas supervenientes
nos termos da Súmula CARF no 119, do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e
portaria a Portaria PGFN/RFB n° 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010) I até 30 de
novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica conforme disposto
na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), cuja análise será
realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010)
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei n o 8.212, de 1991 , em sua redação anterior à Lei n o 11.941,
de 2009 , e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes
dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n o 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no
11.941, de 2009; e (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n o 8.212, de 1991 ,
acrescido pela Lei n o 11.941, de 2009 . (Incluído pela Instrução Normativa RFB no
1.027, de 20 de abril de 2010) II a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as
multas previstas no art. 44 da Lei n o 9.430, de 1996 . (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010).
Súmula CARF no 119
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996(superada).
Portaria PGFN/RFB n° 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou
a matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também atualizou seu entendimento e
incluiu o tema em lista de dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26,
alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, entendo que deve-se aplicar a
jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela Administração Tributária
constituindo crédito tributário após início de fiscalização das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Assim, entendo que o cálculo da multa mais benéfica deve ser realizado na forma
da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009,
que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Nestes termo , deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória, se existente, de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que se observe o cálculo da multa
mais benéfica, no período compreendido pela retroatividade, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2010-19

Fl. 1083
DF CARF MF
Original